Tribunal: TJMT
Processo: 0002696-12.2008.8.11.0013
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002696-12.2008.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GILMAR CORDEIRO DA SILVA - CPF: 007.246.461-59 (APELANTE), JIMMY PIERRY GARATE - CPF: 996.096.902-97 (ADVOGADO), GLORIA CHRIS GORDON - CPF: 523.346.352-00 (ADVOGADO), JOAO PAULO PEREIRA DE JESUS - CPF: 935.657.712-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VEREDICTO – JÚRI – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS –
INOCORRÊNCIA
– CONSELHO DE SENTENÇA QUE OPTOU POR UMA DAS VERSÕES VEROSSÍMEIS APRESENTADAS EM PLENÁRIO – QUALIFICADORAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL –
IMPOSSIBILIDADE
– SOBERANIA DOS VEREDICTOS – DOSIMETRIA DA PENA – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE JUSTIFICADA – COMPENSAÇÃO DE AGRAVANTE COM ATENUANTE DE FORMA CORRETA – DIMINUIÇÃO DE PENA PELA TENTATIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA EM RAZÃO DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos quando a Corte Popular opta por uma das versões verossímeis apresentadas em plenário, devidamente amparada pelo conjunto probatório, não sendo a decisão arbitrária ou dissociada inteiramente dos elementos constantes nos autos, devendo prevalecer, nesse caso, o princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Segundo entendimento pacificado nos Tribunais, não é possível em sede de apelação o decote de qualificadoras reconhecidas pelo Júri Popular, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

A pena-base fixada acima do mínimo legal com fundamento nas consequências do crime, devidamente demonstradas, não merece reparos, bem como a compensação entre agravante e atenuante realizada pelo juízo a quo.

A causa de diminuição de pena em razão da tentativa deve ser aplicada levando-se em consideração o iter criminis percorrido pelo agente, mostrando-se razoável e proporcional a redução em 1/3 no caso concreto, considerando a pluralidade dos disparos, a curtíssima distância e a região vital atingida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Gilmar Cordeiro da Silva
contra sentença proferida pelo conselho de sentença do juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT. No caso, a decisão combatida, atenta à soberania dos jurados, condenou o réu por tentativa de homicídio (art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), à pena de 09 (nove) anos de reclusão no regime fechado (ID 208271709).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo tempetivamente. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos;
b)
desclassificação para lesão corporal;
c)
readequação dosimétrica

(ID 210759191).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 213735170).

Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Élio Américo,

opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo (ID 269584293) sintetizando a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL - Júri – Homicídio qualificado na forma tentada [art. 121, § 2º, inc. I e IV, c/c art. 14, inc. II, do Código Penal] – Irresignação defensiva – 1. Decisão tarifada de manifestamente contrária à prova dos autos, em razão da ausência de comprovação da incidência das qualificadoras reconhecidas pelo E. Conselho do Tribunal do Juri, sustentando ainda que o depoimento da vítima e testemunha não se sustentaram ao longo da ação penal – Impossibilidade - Inocorrência do disposto no art. 593, inc. III, “d”, do CPP, eis que não há falar-se em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, porquanto a corte laica optou por uma das versões verossímeis existentes – 2. Qualificadoras do “motivo torpe e ao recurso que dificultou a defesa do ofendido”, restaram suficientemente demonstradas razões pela qual, tendo os jurados em plenário reconhecido a incidência das mesmas, não havendo em se falar em exclusão – 3. Reforma do processo dosimétrico, sustentando em síntese, que as qualificadoras não deveriam ter incidido no caso em concreto, ocasião em que a atenuante da confissão deveria ter sido a única a ser avaliada durante o processo – Impossibilidade – Fase dosimétrica corretamente aplicada e justificada, não comportando reforma – Manutenção do decisum que se impõe –
pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, a defesa busca a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, alegando que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, pela inexistência de comprovação das qualificadoras reconhecidas e pela ausência de
animus necandi
, pugnando subsidiariamente pela revisão da dosimetria da pena.

Passo à análise das teses recursais.

1. DA ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

No caso em apreço, a defesa sustenta que o veredicto proferido pelo Conselho de Sentença seria manifestamente contrário à prova dos autos, pois não haveria comprovação das qualificadoras reconhecidas (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima).

É sabido que, para a anulação do julgamento com base no artigo 593, III, "d", do Código de Processo Penal, a decisão deve estar completamente dissociada das provas colhidas no processo. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela arbitrária, que não encontra amparo em nenhum elemento probatório constante nos autos.

Conforme o entendimento sedimentado na jurisprudência, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação da decisão do Tribunal do Júri. É necessário que a decisão seja escandalosamente contrária à prova dos autos, de forma a não ter mínimo respaldo no conjunto probatório.

Vale lembrar que a soberania dos veredictos, garantia constitucional prevista no artigo 5º, XXXVIII, da Constituição Federal, determina que a decisão do Conselho de Sentença não pode ser substituída por outra, quando o Júri se manifestar de acordo com uma das versões existentes no processo e amparadas pelo conjunto probatório.

No caso dos autos, após análise minuciosa do conteúdo probatório, constato que a decisão dos jurados não se encontra dissociada do contexto fático-probatório. O Conselho de Sentença optou por uma das versões apresentadas em plenário, com amparo nas provas produzidas, descabendo cogitar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos.

1.1. Da qualificadora do motivo torpe

A defesa sustenta que não ficou configurado o motivo torpe, argumentando que a existência de uma discussão anterior (briga com socos) entre o réu e a vítima afastaria tal qualificadora.

Analisando o conjunto probatório, verifica-se que os jurados tiveram elementos para reconhecer que o réu agiu por motivo torpe. A motivação do delito, reconhecida pelo Conselho de Sentença, está relacionada ao sentimento de vingança e ciúmes, pois a vítima estava namorando a ex-namorada do réu, conforme ficou demonstrado pelos depoimentos prestados em juízo.

A vítima, em seu depoimento, confirma que houve um desentendimento anterior no supermercado, mas isso não impede a configuração do motivo torpe. O motivo torpe não está na discussão anterior, mas sim na intenção do réu em matar a vítima por esta estar se relacionando com sua ex-namorada, sendo este o verdadeiro motivo repugnante que levou o agente à prática do delito.

Cabe ressaltar que é vedado ao Tribunal de Justiça, em sede de apelação de decisões do Tribunal do Júri, realizar o decote de qualificadoras reconhecidas pelos jurados, quando estas encontram amparo no conjunto probatório. Reconhecer ou não uma qualificadora é matéria que compete exclusivamente ao Conselho de Sentença, sendo a decisão soberana.

1.2. Da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima

Quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, a defesa alega que, por ter havido uma discussão anterior entre o réu e a vítima, esta não teria sido surpreendida.

Entretanto, o conjunto probatório demonstra que o réu aguardou a vítima em local por onde esta passaria, aproximou-se sorrateiramente e efetuou os disparos quando a vítima estava desprevenida, a caminho do trabalho. Tais circunstâncias evidenciam que a vítima foi pega de surpresa, sem condições de se defender.

A simples existência de uma discussão anterior não afasta, por si só, a qualificadora em questão, especialmente quando os fatos demonstram que o ataque ocorreu em momento posterior, em circunstâncias que de fato dificultaram a defesa da vítima.

Portanto, havia elementos suficientes nos autos para que os jurados reconhecessem a presença da qualificadora prevista no art. 121, §2º, IV, do Código Penal.

2. DA ALEGADA CONTRADIÇÃO NOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA

No tocante à alegada contradição nos depoimentos da vítima, cabe salientar que eventuais inconsistências em declarações prestadas ao longo do processo, especialmente considerando o lapso temporal entre a data dos fatos (2008) e a realização do julgamento (2023), não são suficientes para infirmar a credibilidade do conjunto probatório.

Além disso, é importante ressaltar que cabe ao Conselho de Sentença a análise da credibilidade das provas e depoimentos, sendo soberano nessa avaliação. Se os jurados, após ouvir os depoimentos em plenário, optaram por acreditar na versão que incrimina o réu, tal decisão deve ser respeitada, desde que amparada no conjunto probatório, como ocorre no caso em tela.

3. DA PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL

A defesa alega que não ficou caracterizado o
animus necandi
, devendo o delito ser desclassificado para lesão corporal.

No entanto, as circunstâncias em que o crime foi praticado demonstram a intenção de matar. O réu efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, em regiões potencialmente letais, sendo que a consumação do homicídio só não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente.

A MM. Juíza-Presidente, ao dosar a pena na terceira fase, reconheceu que os disparos alcançaram a vítima, "tratando-se ainda de 2 disparos efetuados em proximidade muita curta e em região que poderia ter sido fatal, conforme atesta o laudo de exame de corpo de delito". Estas circunstâncias evidenciam a intenção homicida, afastando a tese de mera lesão corporal.

Ademais, o Conselho de Sentença, ao responder aos quesitos formulados, expressamente afastou a desclassificação para lesão corporal, reconhecendo a tentativa de homicídio. Tal decisão, amparada no conjunto probatório, não pode ser modificada nesta instância, sob pena de afronta ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

4. DA DOSIMETRIA DA PENA

Por fim, quanto à dosimetria da pena, verifico que foi realizada em conformidade com os parâmetros legais.

Na primeira fase, a MM. Juíza-Presidente considerou como desfavorável a circunstância judicial referente às consequências do crime, tendo em vista que "a vítima continuou se sentindo ameaçado, e necessitou mudar de cidade e local de trabalho, para obter tranquilidade e segurança". Com base nisso, fixou a pena-base em 13 anos e 6 meses de reclusão, partindo do mínimo legal de 12 anos para o homicídio qualificado.

Na segunda fase, reconheceu a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, "
c
", do CP) e a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "
d
", do CP), procedendo à compensação entre ambas e mantendo a pena intermediária em 13 anos e 6 meses.

Na terceira fase, diminuiu a pena em 1/3 (um terço) pela tentativa, considerando o
iter criminis
percorrido, tornando-a definitiva em 9 (nove) anos de reclusão.

A defesa pleiteia a aplicação de fração maior (2/3) para a causa de diminuição referente à tentativa. Contudo, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a fração de diminuição de pena na tentativa deve ser proporcional ao
iter criminis
percorrido, sendo tanto maior quanto mais se distancia da consumação e tanto menor quanto mais se aproxima dela.

No caso, considerando que o réu efetuou disparos que atingiram a vítima, em proximidade muito curta e em região que poderia ter sido fatal, a fração de 1/3 aplicada mostra-se adequada, não havendo razão para aumentá-la.

Dessa forma, a dosimetria realizada pela MM. Juíza-Presidente não merece reparos, estando devidamente fundamentada e em consonância com os critérios legais previstos nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Pontes e Lacerda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025